Tribunal: TJDFT
Processo: 0727377-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. BENS REGISTRADOS EXCLUSIVAMENTE EM NOME DE UM DOS EX-CONVIVENTES. REGISTRO PÚBLICO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos do art. 1.245 do Código Civil, a transferência de propriedade de bem imóvel ocorre mediante registro público, o qual goza de presunção de veracidade e fé pública, conferindo segurança jurídica à transação de direitos reais.

2. A discussão sobre a propriedade do imóvel em desconformidade com o disposto no registro imobiliário, ou a dúvida sobre a veracidade da informação contida no registro, deve ocorrer em ação própria e, caso comprovada a inveracidade da informação com a procedência da ação, pode o interessado reclamar a retificação do registro (art. 1.247 do CC).

3. O procedimento de inventário, de natureza quase administrativa, visa apurar os bens, direitos e dívidas da pessoa falecida, bem como realizar a distribuição dos bens entre os herdeiros de acordo com a lei ou com a vontade deixada em testamento. A característica essencial do inventário é a ausência de contenciosidade, portanto não é preordenado a resolver disputas ou litígios envolvendo os herdeiros entre si ou herdeiros e terceiros.

4. Decisão agravada mantida. Recurso não provido.